Tribunal: TJBA
Processo: 8000596-51.2024.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000596-51.2024.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: IZABEL PEREIRA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
CASSIA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA MACHADO, TALITA BARRETO OLIVEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL E DE LIBERAÇÃO DO PASEP C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS
.

SENTENÇA DE
IM
PROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL E DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM REJEITADAS. MATÉRIA RELATIVA À FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA. APLICAÇÃO DO PRECEDENTE FORMADO NO JULGAMENTO PELO STJ DO TEMA REPETITIVO 1.150. AÇÃO QUE BUSCA O RESSARCIMENTO DE VALORES RELACIONADOS À CONTA DO PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS PREJUÍZOS. DATA DO SAQUE. CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO.
SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR OUTRA FUNDAMENTAÇÃO.

PRELIMINARES REJEITADAS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº

8000596-51.2024.8.05.0110
,
figurando como Apelante
IZABEL PEREIRA DE ALMEIDA
e como Apelad
o
o

BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade, em
REJEITAR
as preliminares suscitadas pela parte apelada,

ACOLHER
a prejudicial de prescrição suscitada pela parte apelada,
NEGANDO

PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do Voto do Relator.

Salvador, de de 2025.

PRESIDENTE

DES.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA